Tribunal: STF
Processo: PPE 623
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-29
Data de publicação: 2012-06-29

Ementa:
EMENTA: PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMULADO PELA REPÚBLICA DO LÍBANO. EXTRADITANDO PRESO. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE TEXTOS LEGAIS, COMO EXIGE A LEI N. 6.815/80. ABERTURA DE PRAZO PARA QUE O ESTADO REQUERENTE APRESENTASSE OS DOCUMENTOS REQUISITADOS EM DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO PLENÁRIO DESTE STF, TIDOS POR INDISPENSÁVEIS AO EXAME DA LEGALIDADE E PROCEDÊNCIA DA EXTRADIÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO-REQUERENTE EM COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PEDIDO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO. 



    1. O Estado requerente é obrigado a produzir, nos autos do processo extradicional, todas as informações e documentos aptos a comprovar os requisitos necessários ao deferimento, por este Supremo Tribunal, do pedido de extradição, sob pena de indeferimento.



    2. Na espécie vertente, mesmo intimada para que, no prazo improrrogável de 60 dias, a) formalizasse o pedido de extradição; b) providenciasse a cópia “dos documentos necessários à aferição da ocorrência ou não do trânsito em julgado da condenação e de cópias (...) das normas penais concernentes ao crime de tráfico internacional de entorpecentes – previsto nos arts. 125 e 126 da Lei nº 673/9 –, às penas correspondentes e à prescrição e suas causas de suspensão e interrupção”, tudo devidamente traduzido para o idioma português, nos termos do art. 80 da Lei n. 6.815/80; c) esclarecesse os pressupostos constitucionais ou legais que garantiriam a “possibilidade jurídica de a República do Líbano formular pedido de extradição com base em promessa de reciprocidade, à vista do que dispõe o artigo 30 do Código Penal libanês”; d) elucidasse “se existe possibilidade legal e constitucional de os libaneses naturalizados serem objetos de pedidos de extradição”; e e) indicasse a autoridade que, na forma do ordenamento libanês tem poderes para autorizar o oferecimento, em nome do Estado, de promessa de reciprocidade; a representação diplomática do Estado-Requerente não atendeu integralmente às exigências referentes aos itens “b”, “c” e “d”, o que impede, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o prosseguimento da presente prisão preventiva para extradição.



    3. Extradição indeferida.